Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734430-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: GUILHERME MIRANDA MARCON DESPACHO Tendo em vista que a orientação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apenas é aplicável à pessoa jurídica, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à autoridade coatora impetrada para que comprove o pagamento das custas de preparo necessárias para o processamento do presente recurso (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 11:46:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora